Tribunal: STF
Processo: ARE 1459890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR QUE EXCEDE A REALIZAÇÃO DO CAPITAL. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE O MONTANTE QUE COMPONHA A INTEGRALIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso II; e 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 156, § 2º, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se, portanto, que embora seja possível reconhecer a imunidade tributária nos casos de transmissão de bens ou direitos para fins de integralização de patrimônio - como forma de pagamento de capital de pessoa jurídica - existem restrições específicas não só em relação à atividade desenvolvida (não reconhecida a imunidade em questão nos casos de sociedade empresária cuja atividade preponderante é a venda ou locação de imóveis) mas, inclusive, sobre o valor suficiente para fins de integralização, reconhecida a possibilidade de tributação em relação ao valor excedente.



    Nesse viés, analisando detidamente a demanda, é possível inferir que o valor atribuído às frações integralizadas e descritas no contrato social (Doc. 6), embora tenham sido consideradas em valores inferiores por deliberação da própria parte interessada, em virtude da avaliação realizada pelo fisco municipal e explicitado no Processo Administrativo nº. 564793 (Doc. 30), a que reconhecer a total discrepância do valor declarado e o valor de mercado, neste caso representado pela avaliação realizada pelo ente público.



    À guisa de exemplificação, no contrato social foi atribuído o valor de R$ 466.666,66 à fração correspondente à matrícula nº. 118.121 (cadastro municipal nº. 2114), ao passo que na avaliação do fisco municipal o imóvel atinge a avaliação de R$ 600.120,00, gerando um excedente tributável de R$ 133.500,00.



    Tratando-se do imóvel de matrícula nº. 22.906 (cadastro municipal nº. 2114), o valor descrito no contrato social alcança o importe de R$ 35.892,48 sendo que o fisco municipal valorou em R$ 100.020,00 gerando um excedente tributável de R$ 64.127,52.



    Tal conjuntura é identificada em relação aos demais imóveis descritos no contrato social (Doc. 6), aos quais o fisco atribuiu em avaliação valor superior ao especificado pela impetrante (Doc. 30 - fl. 3), gerando, em consequência, excedente tributável e que alcança o indébito tributário de R$ 15.581,67 - valor este exigido pela autoridade fazendária municipal.



    Não há, portanto, como reconhecer a tese aventada e o direito líquido e certo da impetrante, pois como se vê, o assentado arcabouço jurisprudencial do TJSC admite limites à imunidade tributária, qual seja, o numerário necessário para a efetiva integralização das quotas societárias.



    Assim, por não identificar qualquer ilegalidade no ato que se pretende suspender, considerando as questões centrais dos argumentos que substanciam o presente mandamus, entendo que restam descaracterizados os requisitos da medida liminar e da concessão da ordem pretendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente